Tribunal: TJPA
Processo: 0820164-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820164-78.2022.8.14.0401

APELANTE: JUCINANDIO BRAGA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JUCINANDIO BRAGA SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa por restritivas, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 19006639, que atestou tratar-se: “(...) de 11 (onze) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 640,0g (seiscentos e quarenta gramas). (...) Após exames realizados na erva prensada contida nos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. (...)”, bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente. No tocante a ilegalidade das provas decorrente da invasão de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais ao fazerem ronda ostensiva visualizaram o acusado juntamente com outros indivíduos, cortando e embalando droga e, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, os outros comparsas se evadiram do local correndo e o acusado ficou parado em frente a sua residência e tentou se desfazer da droga jogando ela em um mato ao lado de sua casa. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JUCINANDIO BRAGA SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com substituição da pena privativa por restritivas, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da revista pessoal e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 12/10/2022, por volta de 17h10min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado JUCINANDIO BRAGA SOUZA, após ter sido encontrado com 11 (onze) invólucros de maconha. Policiais militares estavam em rondas pelo bairro do Tapanã, quando, ao passarem pela Rua Castelo Branco, Passagem Fé em Deus, CEP 66825070, nesta Capital, depararam-se com dois indivíduos cortando e embalando drogas em via pública. Ao perceber a presença dos agentes, um dos homens conseguiu evadir-se correndo e pulando muros, enquanto o acusado permaneceu onde estava, em frente a sua residência, mas tentou desfazer-se do material, jogando o mesmo em um mato ao lado de sua casa. Relata que, após busca pessoal, foi constatado que o material que manuseavam se tratava de 11 (onze) invólucros de erva prensada, envolvida em papel filme, de natureza semelhante à maconha. Dessa forma foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como entorpecente, conforme laudo toxicológico
,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/Pat.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da revista pessoal e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo Toxicológico definitivo, ID nº 19006639, que atestou tratar-se: “(...) de 11 (onze) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 640,0g (seiscentos e quarenta gramas). (...) Após exames realizados na erva prensada contida nos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. (...)”, bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente.

O apelante, ouvido em juízo, negou a prática do delito.

A testemunha Policial Militar, EVERALDO DE CARVALHO COSTA, em juízo declarou que, “
estavam em ronda quando entraram nessa comunidade conhecida como invasão do lixão. Ao chegar em uma intercessão e dobrarem para a direita, se depararam com três indivíduos sentado, com um tijolo de maconha, cortando entorpecente, em via pública. Dois deles saíram correndo, ainda tentaram alcançá-los, mas eles conseguiram se evadir. O denunciado permaneceu no local, e com ele encontraram uma determinada quantidade de entorpecente. Não recorda se encontraram algo mais além da droga. Eles estavam cortando o entorpecente no meio da rua”
.

A testemunha Policial Militar, BALBINO CORREA JÚNIOR, em juízo, afirmou que “
estavam em patrulhamento na Invasão do Lixão, quando se depararam com três elementos no meio da rua. Dois deles conseguiram correr, e apesar da guarnição ter tentado correr atrás deles, não obteve êxito. O denunciado permaneceu no local. Apreenderam ainda faca e papel filme, além da droga. Tudo foi apresentado na delegacia, acontece que o acusado costuma retirar algumas coisas do auto e só apresenta a droga. O fato ocorreu na rua”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas decorrente da revista pessoal, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais ao fazerem ronda ostensiva visualizaram o acusado juntamente com outros indivíduos, cortando e embalando droga e, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, os outros comparsas se evadiram do local correndo e o acusado ficou parado em frente a sua residência e tentou se desfazer da droga jogando ela em um mato ao lado de sua casa.
Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025